Tribunal: CARF
Processo: 10240.001370/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÃO QUE NÃO APRECIA PEDIDO DE RENÚNCIA PREVIAMENTE APRESENTADO. NULIDADE INEXISTENTE.
A desistência de reclamações e de recursos no âmbito do processo administrativo fiscal produz efeitos imediatos a partir da data da recepção do pedido de desistência pelo órgão julgador administrativo.
A produção de efeitos imediatos da desistência recursal não impede o reconhecimento da desistência pelos julgadores por ocasião da apreciação da reclamação ou recurso, a qual produz efeitos declaratórios, e não constitutivos.
PEDIDO DE RENÚNCIA PARCIAL. RECURSO PREJUDICADO NESSA PARTE.
A manifestação de renúncia parcial ao contencioso administrativo implica no não conhecimento do recurso na parte objeto da desistência.
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. PERDA DE EFICÁCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. INOCORRÊNCIA.
O transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias a que se refere o §2o do artigo 7o do Decreto 70.235, de 1972, prorrogável por igual período, implica apenas no restabelecimento da espontaneidade para fins do artigo 138 do CTN, não produzindo nulidade no procedimento fiscal.
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS REFLEXOS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Tendo a fiscalização acesso aos documentos relativos do exame do IRPJ, os lançamentos de tributos reflexos prescindem de nova intimação do sujeito passivo.
FALTA DE ASSINATURA DE TODOS AUDITORES FISCAIS NA AÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE PELO MENOS UMA ASSINATURA.
É necessária apenas a assinatura de um Auditor Fiscal nos atos do procedimento de fiscalização.
DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO CONTÁBIL DO AUDITOR FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 8, “O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador”.
INFORMAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE ENCERRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FOI VERIFICADO POR AMOSTRAGEM, QUANDO FOI UTILIZADA A INTEGRALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
A mera informação constante no termo de encerramento da ação fiscal de que o cumprimento das obrigações tributárias foi verificado por amostragem, quando foi utilizada a integralidade da documentação, não configura prejuízo ao direito de defesa.
CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS EM SENTIDO OPOSTO AO DESEJADO PELA PARTE NÃO CONFIGURAM IMPARCIALIDADE DO ÓRGÃO DE JULGAMENTO.
Decisão cujos fundamentos se basearam em premissas diversas daquelas defendidas pela parte, dentro da dialética própria do processo contencioso, mas inerentes ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, não revela parcialidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTOS A FORNECEDORES NÃO CONTABILIZADOS.
As provas produzidas pela fiscalização, consistentes nas informações prestadas pelos fornecedores a respeito da ocorrência de compras efetuadas e pagas, mas não contabilizadas pelo contribuinte fiscalizado, é suficiente para embasar autuação fiscal decorrente de omissão de receitas.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. PRESUNÇÃO A PARTIR DA OMISSÃO DE RECEITAS.
Na presunção de omissão de receitas pela constatação de pagamentos não contabilizados a fornecedores e à mingua de provas a respeito de terem origem diversa, a base de cálculo do PIS e da COFINS será o valor do faturamento presumido.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE A RECEITA OMITIDA DECORRE DA VENDA DE PRODUTOS BENEFICIADOS.
Na presunção de omissão de receita, a aplicação da alíquota zero de que trata o artigo 2o da Lei 10.147, de 2000, exige prova de que a receita omitida decorreu da venda dos produtos mencionados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 1o do mesmo diploma legal.
MULTA AGRAVADA. ATOS COMPATÍVEIS COM SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Demonstrado nos autos o intuito do contribuinte de esconder informações sobre a ocorrência do fato gerador e do tributo devido, configurando sonegação, cabível o agravamento da multa de que trata o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001370/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.896 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
ACER COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÃO QUE NÃO APRECIA PEDIDO DE RENÚNCIA PREVIAMENTE
APRESENTADO. NULIDADE INEXISTENTE.
A desistência de reclamações e de recursos no âmbito do processo
administrativo fiscal produz efeitos imediatos a partir da data da recepção do
pedido de desistência pelo órgão julgador administrativo.
A produção de efeitos imediatos da desistência recursal não impede o
reconhecimento da desistência pelos julgadores por ocasião da apreciação da
reclamação ou recurso, a qual produz efeitos declaratórios, e não constitutivos.
PEDIDO DE RENÚNCIA PARCIAL. RECURSO PREJUDICADO NESSA
PARTE.
A manifestação de renúncia parcial ao contencioso administrativo implica no
não conhecimento do recurso na parte objeto da desistência.
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. PERDA DE EFICÁCIA PELO
TRANSCURSO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. INOCORRÊNCIA.
O transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias a que se refere o §2o do artigo 7o do
Decreto 70.235, de 1972, prorrogável por igual período, implica apenas no
restabelecimento da espontaneidade para fins do artigo 138 do CTN, não
produzindo nulidade no procedimento fiscal.
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS REFLEXOS. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Tendo a fiscalização acesso aos documentos relativos do exame do IRPJ, os
lançamentos de tributos reflexos prescindem de nova intimação do sujeito
passivo.
FALTA DE ASSINATURA DE TODOS AUDITORES FISCAIS NA AÇÃO
FISCAL. NECESSIDADE DE PELO MENOS UMA ASSINATURA.
É necessária apenas a assinatura de um Auditor Fiscal nos atos do
procedimento de fiscalização.
DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO CONTÁBIL DO AUDITOR
FISCAL.
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Nos termos da Súmula CARF no 8, “O Auditor Fiscal da Receita Federal é
competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe
sendo exigida a habilitação profissional de contador”.
INFORMAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE ENCERRAMENTO DA
FISCALIZAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS FOI VERIFICADO POR AMOSTRAGEM, QUANDO FOI
UTILIZADA A INTEGRALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. NULIDADE
INEXISTENTE.
A mera informação constante no termo de encerramento da ação fiscal de que
o cumprimento das obrigações tributárias foi verificado por amostragem,
quando foi utilizada a integralidade da documentação, não configura prejuízo
ao direito de defesa.
CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS EM SENTIDO OPOSTO AO
DESEJADO PELA PARTE NÃO CONFIGURAM IMPARCIALIDADE DO
ÓRGÃO DE JULGAMENTO.
Decisão cujos fundamentos se basearam em premissas diversas daquelas
defendidas pela parte, dentro da dialética própria do processo contencioso, mas
inerentes ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, não
revela parcialidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTOS A FORNECEDORES
NÃO CONTABILIZADOS.
As provas produzidas pela fiscalização, consistentes nas informações prestadas
pelos fornecedores a respeito da ocorrência de compras efetuadas e pagas, mas
não contabilizadas pelo contribuinte fiscalizado, é suficiente para embasar
autuação fiscal decorrente de omissão de receitas.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. PRESUNÇÃO A PARTIR DA
OMISSÃO DE RECEITAS.
Na presunção de omissão de receitas pela constatação de pagamentos não
contabilizados a fornecedores e à mingua de provas a respeito de terem origem
diversa, a base de cálculo do PIS e da COFINS será o valor do faturamento
presumido.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. NECESSIDADE DE PROVA
DE QUE A RECEITA OMITIDA DECORRE DA VENDA DE PRODUTOS
BENEFICIADOS.
Na presunção de omissão de receita, a aplicação da alíquota zero de que trata o
artigo 2o da Lei 10.147, de 2000, exige prova de que a receita omitida decorreu
da venda dos produtos mencionados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 1o
do mesmo diploma legal.
MULTA AGRAVADA. ATOS COMPATÍVEIS COM SONEGAÇÃO.
CABIMENTO.
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Demonstrado nos autos o intuito do contribuinte de esconder informações
sobre a ocorrência do fato gerador e do tributo devido, configurando
sonegação, cabível o agravamento da multa de que trata o §1o do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, rejeitar a nulidade do
Acórdão de 1a Instância suscitada pelo Relator, que foi vencido nesta parte; ii) por unanimidade
de votos, conhecer parcialmente do RV e, no mérito, a ele negar provimento. Designada para
redigir o voto vencedor na parte em que vencido o Relator, a Conselheira Junia Roberta Gouveia
Sampaio.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 456/480) interposto face ao v. acórdão
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
(e-fls. 430/446), que negou provimento às impugnações apresentadas pela Recorrente e pelo
Responsável Solidário VALDECI CAVALCANTE MACHADO e acolheu a impugnação
apresentada por RONDOMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS,
afastando a sua sujeição passiva e julgando procedentes os lançamentos relativos ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, nos termos constituídos nos respectivos autos
de infração, estampando a seguinte ementa:

Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos
pelo contribuinte e omitidos na declaração do imposto de renda.
TERMO DE INÍCIO. PERDA DE EFICÁCIA - Rejeita-se a preliminar que suscita a perda de
eficácia do Termo de Início 60 dias após o início da ação fiscal em virtude da falta de amparo
legal ao argumento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL: Definidas em Lei, as atribuições do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal são legítimas e, inexistindo quaisquer determinações acerca
de formação específica e/ou registro em Conselho Regional para fins de regular exercício
profissional, não subsiste qualquer alegação de nulidade dos lançamentos formalizados pelos
agentes fiscais. no regular exercício de sua competência funcional.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÕES DO STF PROFERIDAS
INCIDENTALMENTE. A lei no 9.718, de 1998, foi editada com presunção de legitimidade e
vige enquanto não for afastada do sistema jurídico brasileiro. DECISÕES do STF proferidas
em Ação Direta de Inconstitucionalidade beneficiam apenas as partes das ações respectivas.
FRAUDE, CONLUIO E SONEGAÇÃO. É necessário provar o ânimo interno do autuado em
reduzir tributos para a aplicação da multa qualificada do art. 44 da lei 9.430/96, independente
da ocorrência de demais exações no procedimento fiscal.
SUJEIÇÃO PASSIVA. E necessário provar o “interesse comum" no fato gerador do tributo
para enquadrar a sujeição passiva no art 124 do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA. A responsabilidade do procurador que age em afronta à legislação no
exercício de seu mandato, é descrita no art 135 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Para melhor compreensão da matéria versada nos autos, consulte-se os seguintes
excertos do Relatório da r. decisão recorrida (e-fls. 970/974):
Trata o presente processo de Auto de Infração referente aos tributos:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos 01/2005 a 12/2005.
Como resultado do procedimento, a fiscalização apurou as seguintes
ocorrências:
a)omissão de receitas devido à falta de escrituração de pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica, conforme art 40 da lei 9.430/96;
b)ocorrência de infração tipificada no art 44, inciso I, § 1o, da lei
9.430/1996;
f) [sic] elaboração de Termo de Sujeição Passiva em nome da empresa
RONDOMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ
06.250.684/0001-66, e do procurador VALDECI CAVALCANTE MACHADO, CPF
063.394.838-10;
Por seu tumo. a impugnante aponta como argumentos de sua defesa,
em relação ao procedimento da fiscalização:
a) a tempestividade do seu recurso;
b) cerceamento do direito de defesa pela imprecisão do termo de início
de fiscalização;
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

c) cerceamento do direito de defesa por não ter sido infomado no
início do procedimento fiscal que iriam fiscalizar, também, os tributos reflexos IRPJ, além do
IRPJ;
d)cerceamento do direito de defesa por não terem os AFRFB
informado as diversas prorrogações havidas para prazo de conclusão da ação fiscal;
e)cerceamento do direito de defesa por ter a fiscalização passado mais
de 60 (sessenta) dias sem ter realizado nenhum ato de oficio e não lhe infomar sobre a
continuidade da ação fiscal;
f)cerceamento do direito de defesa por ter sido realizada a auditoria
fora do domicilio fiscal;
g)cerceamento do direito de defesa por não terem os AFRFB Zenilson
Melo de Carvalho e Ivone Rodrigues da Silva Luz assinado a ação fiscal;
h)não possuírem os AFRFB formação em Ciências Contábeis;
i)terem informado no Termo de Encerramento que as verificações
foram feitas por amostragem, quando na verdade foram verificados todos os documentos do
suporte contábil;
j)terem os AFRFB abandonado o elemento contábil previsto na
legislação para fundamentar o lançamento em valores de compras não reconhecidos pela
impugnante;
l)que há erro na aplicação da multa agravada com percentual de 150%,
quando a acorreta seria a de 75%;
m)que sejam cancelados os autos de infração do PIS e da COFINS, por
utilizarem base de cálculo considerada inconstitucional pelo STF;
n)que sejam adotadas as alíquotas de 0% (zero por cento) para o PIS e
COFINS, conforme art 2° da lei 10.147/2000;
o) que sejam utilizados os valores relativos a recolhimentos realizados
pela impugnante;
p) sejam excluídos do pólo passivo das obrigações tributárias
declaradas nos autos de infração ora impugnados os sujeitos VALDECI CAVALCANTE
MACHADO, CPF 063.394.838-10, e RONDOMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
MEDICAMENTOS, CNPJ 04.543.390/0001-05, por não ter havido interesse comum dos
sujeitos em relação aos fatos fiscalizados.

Os Autos de Infração foram lavrados em 04.08.2009 e as impugnações
protocoladas em 03.09.2009 (e-fls. 385/405, 411/414 e 416/420), tendo o v. aresto recorrido sido
proferido em 25.03.2010 (e-fls. 430/446).
Contudo, em 25.11.2009, ou seja, depois de apresentar sua impugnação, mas antes
de o v. aresto recorrido ter sido prolatado, a Recorrente deduziu a petição de e-fls. 490 para
“renunciar ao contencioso administrativo, somente em relação aos Autos de Infração do IRPJ
e da CSLL, autuados no Processo Administrativo Fiscal n°.. 10240.001370/2009-31 mantendo,
entretanto, todo o conteúdo da impugnação constante dos referidos autos no que diz respeito ao
PIS e à COFINS”.
Ato contínuo, igualmente antes da prolação do v. aresto guerreado, a Recorrente
formulou nova petição datada de 30.11.2009 (e-fls. 496 e 501/503), vazada nos seguintes termos:

Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

A empresa Requerente autuada recentemente pela Receita Federal
tendo-lhe sido atribuídas algumas infrações, que ainda estão em fase de defesa administrativa.
Ocorre que, visando por um fim na questão, decidiu a requerente por
aderir ao REFIS, instituído pela Lei 11.941/2009.
Entretanto, vem sendo obstada de aderir ao programa de incentivos em
tela, sob a argumentação de que a empresa não teria apresentado as Declarações de IRPJ
referente os exercícios de 2006 a 2008.
A Requerente vem tentando, insistentemente apresentar tais
declarações e, depois de várias tentativas, em visita à sede dessa Delegacia da Receita Federal,
às 17h do dia 27.11.2009, onde foi atendida pelo Servidor Cláudio, descobriu que não vem
obtendo êxito pelo fato de que, quando da fiscalização efetivada, a Receita Federal concluiu
que a empresa não estaria em atividade, dando a mesma como inapta.
Esclarece aqui que, de fato a empresa está inativa desde 2006, o que
ocorreu por motivos de dificuldades financeiras e principalmente por problemas pessoais e de
saúde que prejudicaram sobre maneira a vida social e profissional do Sócio Valter Cavalcante
Machado, que subscreve a presente.
Assim, vem requerer a alteração do seu cadastro junto à Receita
Federal para situação de Apto, posto que embora não esteja no exercício de atividade
econômica, continua com débitos perante a Receita Federal e pretende salda-los.
Ou, que seja ao menos propiciados meios para que possa apresentar as
Declarações de IRPJ referente aos exercícios 2006 a 2008 e, consequentemente, formalizar o
seu processo de adesão ao Refis.
Ou, por fim, que seja, de alguma maneira perrmitida a adesão ao
REFIS com relação aos débitos decorrentes do Auto de Infração n.10240.001370/2009-31,
ainda que não o seja feito por intermédio da internet.
Tudo em caráter de urgência, posto que o prazo para a adesão se
encerra ainda na data de hoje.

Na mesma data (30.11.2009), consta petição da empresa solidária RONDOMED
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, com o seguinte teor (e-fls. 497 e
507):
RONDOMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP, (...),
na condição de devedora solidária, vem pelo presente mui respeitosamente solicitar de V.Sa., a
inclusão dos débitos referente ao processo n° l0240.001370/2009-31 em nome da empresa
ACER COMÉCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP (INAPTA), no
parcelamento da Lei ll.94l/2009, solicitado pela requerente em 27 de novembro de 2009.
Tal pedido prende-se ao fato da condição de inapta da empresa Acer Comércio e
Representação de Medicamentos Ltda-EPP, e todas as tentativas de regularizar seu cadastro
junto a SRF. resultaram infrutí feras, não restando outra alternativa senão pleitear o presente
pedido.

Por força das mencionadas petições e para fins de verificações quanto à instrução
processual, os autos, que se já encontravam neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para apreciação do Recurso Voluntário do contribuinte (e-fls. 486), foram restituídos à
origem sem julgamento (e-fls. 487/489).
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Posteriormente, foi emitido ofício de lavra da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário (SACAT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Velho/RO, devolvendo os autos ao CARF nos seguintes termos (fls. e-513):
AO: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
O presente processo foi movimentado por esse orgão julgador para
esta Delegacia. em virtude de protocolização da empresa interessada. de requerimento acerca
da desistência parcial do recurso voluntário. por adesão preliminar ao parcelamento nos termos
da Lei 11.041/2009.
O presente processo permaneceu na Seção de Orientação e Análise
Tributária - DRF./PVO/Saort. à época responsável pelos procedimentos de exames de
parcelamento. Os autos foram encaminhados a esta DRF/PVOSacat. depois da mudança do
Regimento da M Pois bem. Revendo as solicitações apresentadas pela contribuinte (fls.
407/414 e 418/421), entende-se não tratar-se apenas de desistência do recurso voluntário. tendo
em vista que foram levantadas questões envolvendo exame de mérito.
Nesse sentido. entende-se que a possibilidade de seu atendimento.
deve ser analisada pelo CARF.
Sendo assim. devolve-se o presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com procedimentos prévios e despacho
consubstanciado acerca da eventual impossibilidade de digitalização dos autos.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
Antes de adentrar no exame dos requisitos legais de admissibilidade recursal,
importa desde logo reconhecer a flagrante nulidade de que padece o v. aresto recorrido, na
medida em que deixou de considerar pedido de desistência parcial deduzido pela Recorrente,
assim como petição formulada pela empresa RONDOMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS, responsável conforme Termo de Sujeição Passiva de fls. e-59/60.
Com feito, em 25.11.2009 a Recorrente formulou expresso pedido de desistência
em relação à impugnação dos lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL, nos termos da petição de
e-fls. 490, para “renunciar ao contencioso administrativo, somente em relação aos Autos de
Infração do IRPJ e da CSLL, autuados no Processo Administrativo Fiscal n°..
10240.001370/2009-31 mantendo, entretanto, todo o conteúdo da impugnação constante dos
referidos autos no que diz respeito ao PIS e à COFINS”.
Já em 30.11.2009, a responsável RONDOMED DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS deduziu a petição de e-fls. 497 e 507, via da qual solicitou
“a inclusão dos débitos referente ao processo n° 10240.001370/2009-31 em nome da empresa
ACER COMÉCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP (INAPTA), no
parcelamento da Lei 11.941/2009, solicitado pela requerente em 27 de novembro de 2009”.
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Na mesma data (30.11.2009), a Recorrente formulou nova petição (e-fls. 496 e
501/503) pela qual informa que “visando por um fim na questão, decidiu a requerente por aderir
ao REFIS, instituído pela Lei 11.941/2009”, solicitando providências para viabilizar a referida
adesão diante das dificuldades que relata, inerentes ao fato de a empresa estar constando como
“inativa” no sistema fazendário.
O v. aresto recorrido foi prolatado em 25.03.2010 (e-fls. 430/446), sem considerar
nenhuma dessas petições e, assim, acabou por proferir julgamento não apenas quanto ao mérito
das exigências em relação às quais houve expressa renúncia da discussão administrativa, como
também em relação à exclusão da responsabilização da empresa responsável, que por sua vez
apresentou petição incompatível com a impugnação por ela anteriormente oferecida.
Ato contínuo, em 15.06.2010 a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de e-fls.
456, reeditando os argumentos lançados na sua impugnação, em manifesta preclusão lógica
decorrente da incompatibilidade com a renúncia praticada.
Desse modo, considerando que neste momento processual não se vislumbra a
possibilidade de se decidir o mérito a favor da parte nos termos do § 3o do artigo 59 da Decreto
70.235, de 1972, e, sob pena de supressão de instância e consequente violação do direito à ampla
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, forte nas disposições dos artigos 489, inciso
II, e §1o, IV e 493 c/c artigo 15, todos do CPC, merece ser anulado o v. aresto de 1a instância.
Por tais razões, como o enfrentamento dos pontos acima referidos era essencial
para o deslinde das questões suscitadas nos autos, inevitável a anulação da decisão recorrida,
devendo outra ser proferida em seu lugar, com pronunciamento expresso sobre os pontos
referidos na fundamentação.
DO DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, reconhecendo de ofício a
nulidade do v. acórdão recorrido, voto por decretar sua nulidade, devendo outro ser proferido,
desta feita com exame das petições apresentadas pelas partes às e-fls. 490, 501/503 e 507.
Caso vencido, passo a examinar as razões recursais.
De proêmio, cumpre reconhecer que a discussão administrativa relacionada ao
IRPJ e à CSLL foi objeto de desistência nos termos da petição de e-fls. 490, na qual a Recorrente
expressamente declara “renunciar ao contencioso administrativo, somente em relação aos
Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, autuados no Processo Administrativo Fiscal n°..
10240.001370/2009-31 mantendo, entretanto, todo o conteúdo da impugnação constante dos
referidos autos no que diz respeito ao PIS e à COFINS”.
Alerte-se que a referida petição não fez qualquer menção à sua intenção de aderir
ao parcelamento especial da Lei 11.941/2009, pretensão que somente veio a ser informada
posteriormente, na petição de fls. 501/503, ou seja, não houve qualquer vinculação entre a
renúncia e a eventual concessão do parcelamento.
Mesmo que assim não fosse, a desistência de impugnação e de recurso
administrativos somente seria exigível, como condição para a adesão ao referido parcelamento,
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

em até 30 (trinta) dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção
pelos parcelamentos de débitos, vale dizer, em até 30 (trinta dias) após 30.11.2009, sendo este
último o prazo limite para a apresentação de requerimento de adesão, conforme os artigos 12, §3o
e 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009, in verbis:
Art. 12. Os requerimentos de adesão aos parcelamentos de que trata esta Portaria ou ao
pagamento à vista com utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL,
na forma do art. 28, deverão ser protocolados exclusivamente nos sítios da PGFN ou da RFB
na Internet, conforme o caso, a partir do dia 17 de agosto de 2009 até as 20 (vinte) horas
(horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2009, ressalvado o disposto no art. 29.
(...)
§ 3o Somente produzirão efeitos os requerimentos formulados com o correspondente
pagamento da 1a (primeira) prestação, em valor não inferior ao estipulado nos arts. 3o e 9o,
conforme o caso, que deverá ser efetuado até o último dia útil do mês em que for protocolado o
requerimento de adesão.
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos débitos que se
encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir, expressamente e de
forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos ou da ação judicial proposta
e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os
processos administrativos e as ações judiciais, até 30 (trinta) dias após o prazo final previsto
para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos parcelamentos de débitos de que trata esta
Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 11, de 11 de novembro de
2009)

In casu, considerando que o prazo fatal para adesão ao parcelamento era
30.11.2009, o prazo para pagamento da parcela única ou 1a parcela findaria nesta mesma data,
devendo, a partir desse momento e até 30.12.2009 ser apresentado o pedido de desistência de
discussão administrativa. Ou seja, a desistência relativa ao parcelamento a Lei 11.941/2009, para
aqueles que fizessem a adesão no mês de novembro de 2009, deveria ser feita até o dia
30.12.2009.
Portanto, a desistência operacionalizada pela Recorrente somente poderia ser
considerada como relacionada ao parcelamento de que trata a Lei 11.941/2009 caso tivesse sido
apresentada após o requerimento de adesão e até 30.12.2009.
Desse modo, muito embora seja tempestivo e atenda aos requisitos legais de
admissibilidade, diante da expressa renúncia operacionalizada nos autos, não conheço do
recurso quanto ao inconformismo relacionado aos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL.
No mais, remanesce a contrariedade no que toca ao PIS e à COFINS, em relação
aos quais a Recorrente deduz seu arrazoado recursal com base nos seguintes argumentos:
1. Preliminarmente: cerceamento do direito de defesa:
1.1. imprecisão do termo de início de fiscalização, falta de informação de que fiscalização
alcançaria tributos reflexos e sobre as prorrogações para a conclusão da ação fiscal,
inclusive por ter passado mais de 60 (sessenta) dias sem infomar sobre a continuidade da
ação fiscal;
1.2. por ter sido realizada a auditoria fora do domicilio fiscal;
1.3. por não terem os AFRFB assinado a ação fiscal, além de não possuírem formação em
Ciências Contábeis;
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

1.4. ter sido informado no Termo de Encerramento que as verificações foram feitas por
amostragem, quando na verdade foram verificados todos os documentos do suporte
contábil; e
1.5. pela imparcialidade da DRJ/BeIém.
2. Quanto ao mérito:
2.1. lançamento baseado em valores de compras não reconhecidos pela Recorrente;
2.2. adoção de base de cálculo do PIS e da COFINS considerada inconstitucional pelo STF e o
cabimento das alíquotas de 0% (zero por cento), conforme art 2° da Lei 10.147/2000; e
2.3. erro na aplicação da multa agravada com percentual de 150%.

1.1)PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: DO TERMO DE INÍCIO DE
FISCALIZAÇÃO E DOS TRIBUTOS REFLEXOS
O Decreto 70.235/1972 trata do prazo do procedimento fiscal federal em seu
artigo 7o, assim redigido:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo
de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.

Bem se vê, pois, que o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período,
refere-se apenas à exclusão da espontaneidade. Ultrapassado o prazo, reabre-se o direito do
contribuinte de excluir sua responsabilidade, mediante denúncia espontânea, nos termos do
artigo 138 do CTN.
Em adição, não há qualquer nulidade passível de reconhecimento por conta de
eventuais irregularidades do Mandado de Procedimento Fiscal (atual Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal - TDPF), ex-vi da Súmula CARF no 171, litteris:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.

Anote-se, ainda, que uma vez que a fiscalização teve acesso aos documentos
relativos ao exame do IRPJ, os lançamentos de tributos reflexos prescindem de nova intimação
do sujeito passivo, nos termos do artigo 8o da Portaria RFB no 11371, de 2007, em vigor à época
da lavratura dos autos de infração:
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição contido no
MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.
A matéria, aliás, se encontra pacificada nos termos da Súmula CARF no 46, in
verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos
em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

1.2)PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: AUDITORIA FORA DO DOMICILIO
FISCAL
A fiscalização pode ser realizada em qualquer localidade, desde que o fisco
disponha dos elementos suficientes para essa finalidade. Há casos, inclusive, em que sequer há
necessidade de diligências a localidades físicas, nas situações em que o fisco já reúna elementos
bastantes para a constituição do crédito tributário, conforme orienta a Súmula CARF no 46,
acima reproduzida.
O procedimento administrativo de fiscalização possui natureza inquisitória,
diferente do processo administrativo, que se instaura a partir da apresentação de impugnação e
que detém natureza contenciosa.
No primeiro, a fiscalização envidará seus esforços para apurar a ocorrência do fato
gerador com finalidade instrutória. Já na fase processual, ou seja, a partir da lavratura do auto de
infração e havendo impugnação, será inaugurado o litigio fiscal, nascendo o direito ao
contraditório e à ampla defesa, entre outras garantias processuais.
Nesse contexto, ressalte-se que o caput do artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972,
aduz que “O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta (...)”, e não necessariamente no local da ocorrência da falta, como indica a Súmula CARF
no 6, a saber
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que
fora do estabelecimento do contribuinte.

1.3)PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: FALTA DE ASSINATURA NA
AÇÃO FISCAL E DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DOS AFR’S
Neste ponto, como bem destacado pelo aresto recorrido, os Autos de Infração em
espeque foram assinados pela AFRFB Elizana Komar Schneidew, Matrícula 01291144, não
sendo necessário que todos dos demais AFRFB’s envolvidos na lavratura também o fizessem,
atendendo assim o disposto no inciso VI do artigo 10 do Decreto 72.235, de 1972:
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Já quanto à formação profissional em contabilidade, a matéria igualmente não
comporta provimento à luz da Súmula CARF no 8, assim enunciada:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da
pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

1.4)PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INFORMAÇÃO DE QUE AS
VERIFICAÇÕES FORAM FEITAS POR AMOSTRAGEM, QUANDO NA VERDADE
FORAM VERIFICADOS TODOS OS DOCUMENTOS DO SUPORTE CONTÁBIL
A súplica recursal, ao contrário de indicar nulidade, apenas confirma a higidez do
trabalho fiscal.
Isso porque, na medida em o Termo de Encerramento da ação fiscal tenha
consignado que foi “verificado, por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias”
(fls. 54), é a própria Recorrente que afirma que “não houve análise documental por amostragem,
pois todos os documentos e notas fiscais obtidos pela fiscalização foram considerados para
efeito de lançamento tributário e compõem os autos”.
Ou seja, até mesmo imperfeições que pudessem decorrer do trabalho feito por
amostragem e que, dada a sua natureza, poderiam autorizar impugnação, não ocorrem quando o
trabalho é realizado a partir do exame de toda a documentação apresentada pelo contribuinte.
Sob esse aspecto, não se vislumbra qualquer prejuízo à Recorrente, circunstância
que desautoriza o reconhecimento de nulidade, a teor do artigo 60 do Decreto 72.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
1.5)PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA:
IMPARCIALIDADE
DA
DRJ/BELÉM
Sustenta a Recorrente que a DRJ/Belém, por ter rejeitado os julgados
jurisprudenciais por ela citados “para fortalecer seus argumentos” e ter, ela própria, colacionado
precedentes favoráveis à Fazenda Nacional, teria atuado com parcialidade. Confira-se:

Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Percebe-se, no entanto, que as alegações recursais revelam mero inconformismo
com a decisão recorrida, cujos fundamentos se basearam em premissas diversas daquelas
defendidas pela Recorrente, dentro da dialética própria do processo contencioso, mas inerentes
ao princípio do livre convencimento motivado do julgador.
Desse modo, não se verifica imparcialidade, mas sim conclusões fundamentadas
em sentido oposto ao desejado pela parte.
2.1)MÉRITO: LANÇAMENTO BASEADO EM VALORES DE COMPRAS NÃO
RECONHECIDOS PELA RECORRENTE
Alega a Recorrente que:
Os Auditores obtiveram junto à Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA, uma relação contendo a numeração de notas fiscais que teriam sido
internadas pela Recorrente na Amazônia Ocidental.
A partir dessa relação de notas fiscais, representando mercadorias que
teriam sido adquiridas pela Recorrente, os Auditores construíram toda sua autuação.
Partiram do
pressuposto que tais compras de
mercadorias
representariam receitas omitidas e lavraram Autos de Infração para o lançamento de créditos
tributários do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL.
Ainda que a Recorrente tenha argumentado que tais notas fiscais não
poderiam representar omissão de receitas, na medida em que nem todas tiveram seu efetivo
pagamento confirmado pela fiscalização, os Autos de Infração foram lavrados e o crédito
tributário constituído.
Ora, se algumas notas fiscais não tiveram seu pagamento confirmado
pela Recorrente, e nem pela própria fiscalização, fica provada a inconsistência desse relatório
obtido junto à SUFRAMA.
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Os fatos relatados, por si só, já seriam suficientes para justificar a não
utilização desse meio de informação.

Para maior clareza, confiram-se os seguintes excertos do Termo de Verificação de
Infração Fiscal de e-fls. 29/39:

(...)

(...)

(...)

Verifica-se, pois, contrariamente do que alega a Recorrente, que os pagamentos
das compras que serviram de base para a autuação foram confirmadas pelos fornecedores, cujas
informações foram obtidas por circularização.
Ademais, vê-se que a Recorrente não forneceu documentos na fase fiscalizatória
ou tampouco na fase processual, que pudessem ilidir as acusações.
Portanto, deve ser prestigiada a autuação também sob essa rubrica.

Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

2.2)MÉRITO: ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS CONSIDERADA
INCONSTITUCIONAL PELO STF E O CABIMENTO DAS ALÍQUOTAS DE 0% (ZERO
POR CENTO), CONFORME ART 2° DA LEI 10.147/2000
Desenvolve a Recorrente longo arrazoado no sentido de que, conforme já decidiu
o E. STF ao julgar os Recursos Extraordinário 357.950/RS e 346.084/PR, foi declarado
inconstitucional o § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, “passando a atestar a existência de um
conceito constitucional de faturamento, o qual limitaria a atividade criativa do legislador
infraconstitucional que instituísse a base de cálculo das contribuições sociais previstas no art.
195, I, b, da Constituição da República, pelo menos até a EC 20/98, em que ao faturamento foi
equiparada a soma de todas as receitas das empresas”.
Em verdade, a matéria abordada pela Recorrente foi posteriormente objeto de
apreciação pela Corte Suprema ao julgar, em 10.09.2008, o RE 585.235/MG, com repercussão
geral reconhecida, ocasião em que se fixou a tese objeto do Tema 110, no seguinte sentido:
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
(Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do
STF, realizada em 09/12/2015.)

Entretanto, como se constata no exame do Termo de Verificação de Infração
Fiscal (fls. 34), “foram lançados os valores constantes nas colunas “Compras / Pagamentos da
Tabela 01 como omissão de receita devido à falta de escrituração de pagamentos efetuados pela
pessoa jurídica, conforma Art. 40 da Lei no 9.430 de 1996”.
Ou seja, as receitas foram presumidamente consideradas como oriundas do
faturamento a partir da constatação da existência de pagamentos de compras realizadas pela
Recorrente não escrituradas, de modo que, sem provas de terem origem diversa, não há qualquer
interferência dos julgamentos proferidos pela Corte Suprema concernentemente ao conceito de
faturamento nas autuações relativas ao PIS e à COFINS em apreço, visto que não acrescidos de
quaisquer outras receitas.
Pelo mesmo motivo, ou seja, tendo em vista tratar-se de presunção de omissão de
receita, a aplicação da alíquota zero de que trata o artigo 2o da Lei 10.147, de 2000, exigiria a
produção de prova de que a receita omitida fosse decorrente da venda dos produtos mencionados
nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 1o do mesmo diploma legal, cuja redação, à época de
ocorrência dos fatos geradores (ano-calendário de 2005), era a seguinte:
Art. 1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos
produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto
no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1,
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de
dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: ((Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove
inteiros e nove décimos por cento);
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 33.03
a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois
décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento);
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso
I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de
importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples.

Dessa maneira, à mingua de comprovação de que a receita omitida teria por
origem a venda de produtos alcançados pelos artigos 1o, I e 2o da Lei 10.147, de 2000, não
procede a pretensão de aplicar à mesma a redução da alíquota a zero de que tratam os referidos
dispositivos.
2.3)MÉRITO: ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA COM PERCENTUAL DE
150%
Por conta das condutas descritas no Termo de Verificação de Infração Fiscal de e-
fls. 29/39, foi aplicada a majoração da penalidade, consistente na dobra do percentual original de
75% (setenta e cinco por cento) de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996.
A majoração da multa para 150% (cento e cinquenta por cento) foi realizada com
base no disposto no §1o do mesmo dispositivo, assim enunciado:
Art. 44. Omissis
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

A Recorrente aduz que a autuação se baseou em divergência entre valores
declarados em DIPJ e aqueles apurados pela fiscalização, circunstância que não configura
fraude, uma vez que decorreu de falhas nos sistemas contábeis incumbidos de realizar os
cálculos tributários e que subsidiavam o preenchimento das referidas declarações. Além disso,
esclarece que não reconhece como suas muitas das notas fiscais constantes da relação da
SUFRAMA que deu origem à autuação.
Os itens 57 e 58 do Relatório Fiscal de fls. 71/88, contudo, conduzem à conclusão
diversa. Confira-se:
(...)
A justificativa para qualificar e agravar a multa reside no fato do sujeito passivo ter
transmitido “Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ”
informando não ter obtido receitas no ano-calendário de 2005, quando efetuou, neste
período, pagamentos relativos a compras sem comprovar a origem dos recursos com os
quais realizou tais pagamentos. Assim, temos um conjunto de condutas cujo objetivo não
pode ser outro senão àquelas tendentes a retardar o conhecimento por parte da Autoridade
Fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais, assim como das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário conespondente.
Sendo assim, os fatos acima relatados, configuram, em tese, o crime previsto no inciso I,
do art. 1° da Lei n° 8.130/90 c/c art. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, o que será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais em atendimento ao previsto no an. 1° da Portaria
RFB n° 665, de 24 de abril de 2008.
(...)
Efetivamente, o exame dos autos permite concluir que não se trata de mero erro de
preenchimento de declarações. A Recorrente, além de ter apresentado DIPJ informando não ter
obtido receitas no ano-calendário de 2005, quando efetuou, neste mesmo período, pagamentos
relativos a compras sem comprovar a origem dos recursos com os quais realizou tais
pagamentos, não forneceu documentos e informações consistentes durante o curso da
fiscalização, ações que indicam sua clara intenção de impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, configurando sonegação. Não se trata de eleger,
individualmente, uma ou outra ação indicativa da fraude, mas sim conceber a sua ocorrência a
partir de todo o conjunto de atitudes praticadas pelo contribuinte desde a sua intimação inicial.
Por conseguinte, andou bem a r. decisão recorrida ao manter a multa qualificada
de 150%, eis que restou demonstrado nos autos o intuito da Recorrente de esconder informações
sobre o fato gerador e o tributo devido.
DO DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO, e NESSA PARTE, NEGO-LHE
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

PROVIMENTO, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem
incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Voto Vencedor
Conselheira: Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada
Inobstante o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator Jandir Dalle Lucca,
o colegiado divergiu quanto à nulidade da decisão recorrida em razão da ausência de análise da
petição de desistência parcial do processo administrativo.
Isso porque, diversamente do que ocorre no processo judicial, a desistência, no
processo administrativo, produz efeitos imediatos e independe de homologação por parte da
autoridade julgadora. No caso em questão, não se aplica a norma contida no artigo 200,
parágrafo único do Código de Processo Civil, uma vez que o Decreto no 70.235/72 possui
regramento específico sobre o tema, conforme se verifica pelo disposto no artigo 78 abaixo
transcrito:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
9. A consulente questiona sobre o momento em que cessa o efeito suspensivo do recurso
voluntário, na hipótese de desistência pelo recorrente do procedimento recursal
interposto: se na data da sua manifestação de vontade, ou se apenas quando de sua
homologação.
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

A desistência, na esfera administrativa, produz efeitos imediatos e independente
de homologação por parte do julgador administrativo inclusive para contagem do prazo
prescricional para ajuizamento da execução fiscal Esse entendimento é corroborado pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Parecer PGFN no 515, de 2016, bem como pela
Solução de Consulta COSIT no 05, de 03 de agosto de 2021, cuja ementa é a seguinte:
DESISTÊNCIA DE RECURSO. EFEITOS IMEDIATOS. APLICAÇÃO SUPLETIVA
E SUBSIDIÁRIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 200 DO CPCAO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A desistência de reclamações e de recursos no âmbito do processo administrativo fiscal
produz efeitos imediatos a partir da data da recepção do pedido de desistência pelo
órgão julgador administrativo.
A produção de efeitos imediatos da desistência recursal não impede o reconhecimento
da desistência pelos julgadores por ocasião da apreciação da reclamação ou recurso, a
qual produz efeitos declaratórios, e não constitutivos.
A data da recepção da informação sobre o pedido de desistência pelo órgão julgador
administrativo constitui o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de
exigência do crédito tributário.
A regra prevista no parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil é própria
da ação judicial. Os recursos encontram-se disciplinados no art. 998 do Código de
Processo Civil, e não traz a lei processual civil a exigência de anuência da parte ou de
homologação judicial para a produção de efeitos do ato de desistência recursal.
Da resposta à Consulta acima mencionada transcreve-se o seguinte trecho:
II. 5 DESISTÊNCIA DO RECURSO
90. O art. 998 do novo CPC alberga a possibilidade de o recorrente desistir a qualquer
tempo do recurso, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos demais litisconsortes, em
dispositivo idêntico ao do regime anterior. A desistência é ato unilateral de
manifestação de vontade, impeditivo do direito de recorrer, produzindo efeitos desde a
sua exteriorização e independentemente de homologação judicial.
12. Assim, em relação ao processo judicial, a desistência recursal prevista no art. 998
do Código de Processo Civil opera efeitos imediatos, a partir da data da recepção da
informação relativa à desistência recursal pelo órgão julgador administrativo. Apenas
este argumento é suficiente para afastar por si só a pretendida aplicação supletiva do art.
200 do Código de Processo Civil à desistência de recursos no âmbito do processo
administrativo.
13. A corroborar o entendimento, cabe reconhecer, ainda a unilateralidade na
manifestação do interesse em recorrer que se aplica ao processo administrativo fiscal. A
via administrativa é opcional ao sujeito passivo. Assim, a desistência recursal, na via
administrativa é ato unilateral de manifestação de vontade, que independe da anuência
da Administração.
14. Não há respaldo para que com base no art. 200 do CPC, trazido na pergunta
formulada pela consulente, se entenda que a definitividade do crédito tributário ficaria a
depender da prévia homologação da desistência recursal. Incabível, portanto, a tese de
aplicação supletiva do parágrafo único do art. 200 do CPC aos recursos voluntários no
âmbito do processo administrativo fiscal.
15. Nessa linha, ao ato de reconhecimento por tribunal administrativo, em acórdão
específico, da desistência pelo contribuinte de recurso voluntário interposto, deve ser
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.896 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001370/2009-31

atribuído caráter instrumental, cumprindo tão somente a formalidade de extinção do
procedimento recursal. Assim, o reconhecimento da desistência de recurso voluntário é
ato de natureza declaratória, e não constitutiva.
16. A desistência de recursos na esfera administrativa produz efeitos imediatos, a partir
da data de recepção da informação sobre o pedido de desistência pelo órgão julgador
administrativo, independentemente de reconhecimento.
17. A desistência do recurso restaura as condições de exigibilidade do crédito tributário
que se encontrava suspenso em razão do previsto no art. 151, III, do Código Tributário
Nacional. Tem início, então, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário
definitivamente constituído. Esse entendimento observa, também, a teoria da actio nata
segundo a qual a prescrição passa a correr a partir da recepção pela Administração, por
parte do órgão julgador administrativo, da informação relativa à desistência recursal e
da consequente possibilidade do exercício do direito de cobrança.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão recorrida
por ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a desistência, na esfera administrativa
possui efeitos próprio.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo conselheiro
relator.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital